Tribunal: STF
Processo: RE 1491042
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento a recurso extraordinário.



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte recorrente, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno.



    Passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. ICMS-DIFAL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. 



    O contribuinte não tem o direito de amputar a receita bruta auferida com as vendas, base de cálculo do PIS/COFINS, mediante a exclusão do ICMSDIFAL que é partilhado entre as unidades federadas.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 195, I, b, da CF. Sustenta, em essência, que o ICMS-DIFAL não compõe a base de cálculo das contribuições ora em exame (PIS e COFINS). 



    Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidaram entendimento no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia. Confiram-se:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS AO ICMS-DIFAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1.098 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE 1.454.941-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. ICMS-difal. Base de cálculo do PIS e da COFINS. Exclusão. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Tema nº 660. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que i) a questão debatida nos autos acerca da inclusão do ICMS-difal na base de cálculo do PIS e da Cofins não tem natureza constitucional e ii) em certos casos, essa discussão ainda demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário (Súmula nº 279/STF). 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não houve majoração de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de sua fixação nas instâncias de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.



    (RE 1.456.703-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)



    Nesse contexto, em casos análogos, já houve a remesse ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do RE como REsp: RE 1.450.760, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; RE 1.464.633, Rel. Min. Cristiano Zanin; RE 1.469.480, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.470.183, Rel. Min. Nunes Marques; RE 1.314.455, Rel. Min. André Mendonça; RE 1.432.767, Rel. Min. Luiz Fux.



    Por fim, destaco que, apesar da interposição concomitante de RE e REsp, no presente caso é cabível a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil, isto porque o STJ negou seguimento ao REsp sob o fundamento de que a controvérsia tem natureza constitucional. 



    Diante do exposto, com base no art. 1.033 do Código de Processo Civil, determino a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente